Tribunal: TJSP
Processo: 1026814-77.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição na decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante – Inocorrência de vícios. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026814-77.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
EDINEIA PARPINELLI RANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026814-77.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 19044
2
VOTO No 19044 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026814-77.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: EDINEIA PARPINELLI RANDA
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição
na decisão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante Inocorrência de vícios.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ora embargante.
Alega o embargante que o acórdão é omisso e
contraditório quanto ao conjunto de prova nos autos, o que deve ser
submetido a um reto e inequívoco escrutínio, de modo a permitir apurar
eventual violação a respeito das regras que dispõem sobre o ônus da
prova (art. 373 do CPC) e a valoração da prova em relação aos artigos
373, 479 e 480 do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos
relevantes da causa e necessários ao julgamento.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, podendo o embargante não concordar com a
motivação expendida que, por clara e coerente que se mostra, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026814-77.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 19044
3
ser tachada de omissa e contraditória, a merecer correção via embargos
de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na valoração do conjunto probatório constitui error in
judicando, que não se corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora